Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, "F", E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. TESE FIXADA NO TEMA 1.215 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença de condenação pelo delito de importunação sexual cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Questiona-se a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e da majorante do art. 226, II, do mesmo diploma, sob a alegação de bis in idem. Após decisão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese sobre a matéria no Tema 1.215, os autos retornaram ao Tribunal para reexame restrito da aplicação das referidas causas de aumento, com redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no contexto dos crimes contra a dignidade sexual, configura ou não bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, conforme tese firmada no Tema 1.215 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.215, estabelece que não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade, hipótese em que se aplica exclusivamente a causa de aumento.
4. A agravante genérica do art. 61, II, "f", incide quando o agente se vale de relações domésticas, de coabitação, hospitalidade ou pratica o crime com violência contra a mulher, independentemente da existência de autoridade.
5. A majorante do art. 226, II, do Código Penal é voltada especificamente para os crimes contra a dignidade sexual praticados mediante autoridade ou coabitação.
6. Comprovado que o agente, além de exercer autoridade, se aproveitou da convivência familiar para a prática dos atos delitivos, é possível a aplicação simultânea da agravante e da majorante sem violação ao princípio do ne bis in idem.
7. No caso concreto, restou demonstrado que o agente, na condição de tio, exercia autoridade sobre a vítima e se aproveitou da relação doméstica para praticar o crime, legitimando a incidência de ambas as causas de aumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, quando o agente, além de exercer autoridade, se aproveita das relações domésticas para a prática de crimes contra a dignidade sexual.
2. Quando presente apenas a relação de autoridade, aplica-se exclusivamente a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal.